Tribunal: TJMT
Processo: 1009775-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1009775-73.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: A. D. P.
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida em Ação Declaratória de Custeio Integral c.c Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual por Abusividade e Onerosidade Excessiva c.c Inexistência de Débito c.c Inaplicabilidade de Coparticipação no 1006445-62.2022.8.11.0002, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se deferiu liminar de suspensão de cobrança de coparticipação.
A pretensão da agravante, em suma é de “concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso” e que “seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo [...] sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada, permitindo a cobrança de coparticipação em de disposição contratual e previsão legal” (id. 128958679).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Não há perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil ao processo, tendo em vista que apenas se suspendeu as cobranças, de modo que a aferição, no mérito do recurso, não trará prejuízos irreversíveis.
Na decisão agravada foi deferida a liminar “mediante o depósito da mensalidade com vencimento em 07/03/2022, e determino seja a parte requerida intimada para que suspenda a cobrança efetuada a título de coparticipação da fatura com vencimento em 07/03/2022, bem como que se abstenha de lançar novas cobranças a título de coparticipação nas faturas vindouras, até ulterior deliberação deste juízo”, de modo que não há prejuízos.
No mérito, portanto, com o devido contraditório, a decisão agravada será analisada como um todo.
Assim, indefiro o efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora